Tribunal: STF
Processo: ARE 1509494
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. MEDIDA PRIORITÁRIA. SUSBSTITUIÇÃO DE PENHORA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução, a penhora na execução fiscal poderá recair sobre qualquer bem de titularidade do executado, respeitadas as impenhorabilidades legais (art. 10, Lei 6.830/80). 



    2. O artigo 11 da referida lei, ao dispor sobre a ordem de penhora dos bens na execução fiscal, estabelece que primeiramente recairá sobre valores em dinheiro, não havendo evidente ilegalidade, neste ponto, em relação a constrição de ativos financeiros efetuada pelo juízo no caso dos autos. 



    3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou, no julgamento de recurso especial representativo de controvérsia, que, diante da ausência de oferecimento de bens em garantia após a citação, o bloqueio de ativos financeiros por meio de penhora online, mediante BACENJUD (atualmente SISBAJUD), torna-se medida prioritária, não havendo necessidade do esgotamento de diligências para localização de outros bens do devedor passíveis de penhora (REsp 1.184.465/PA, julgado em sede de recurso representativo de controvérsia, Relator Ministro Luiz Fux). 



    4. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor (AgInt no AREsp nº 1.563.740/RJ , Min. Rel. Raul Araújo, Quarta Turma) 



    5. As debêntures ofertadas pela empresa executada são bens situados abaixo do dinheiro na ordem legal de penhora prevista no art. 11 da LEF, não estando a União obrigada a aceitá-las. 



    6. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 5º, incisos XIII, XXII, XXIII e LXXVIII; e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. Penhora on-line. Bacenjud. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.184.492/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.012.730/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 07/06/2017; e ARE nº 800.009/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/05/2014.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente